Tribunal: TJDFT
Processo: 0715470-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA MAXILO-FACIAL. NEGATIVA DE CUSTEIO DE PARTE DO PROCEDIMENTOS E MATERIAIS INDICADOS POR CIRURGIÃO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. PARECER PARCIALMENTE FAVORÁVEL À PRETENSÃO AUTORA. PROVA TÉCNICA NÃO IMPUGNADA PELAS PARTES. NECESSIDADE RECONHECIDA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOGNÁTICA. MELHOR TÉCNICA A SER EMPREGADA. ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO ASSISTENTE NÃO DESAUTORIZADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. A relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990 e Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e do EREsp 1.889.704/SP, consolidou entendimento no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo, não estando as operadoras do plano de saúde, como regra, obrigadas a cobrir procedimentos ali não previstos. 3.1 Ao definir, em precedente vinculante, a interpretação a ser dada à lei federal, ressaltou o Superior Tribunal de Justiça que a lista de cobertura obrigatória editada em resoluções normativas da ANS é elaborada com base em aprofundados estudos científicos, motivo pelo qual indispensável sua prevalência em respeito à legislação positivada e à necessária segurança técnica no que tange aos procedimentos de saúde que deve o Estado garantir ao consumidor. Assentou decorrer essa preponderância da presunção de legitimidade de que se revestem os atos administrativos praticados pela agência reguladora, com o que não cabe ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade técnica exercida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar por discricionariedade judicial.
4. Estabelecida diretriz segundo a qual, por exigência de segurança jurídica, é, em regra, taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar editado pela ANS, indicou o STJ hipóteses excepcionais e restritas em que, segundo critérios objetivos, admite-se a superação das restrições posta na mencionada lista, a saber: “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros.”
5. Hipótese em que é de ser mantida a sentença de procedência parcial dos pedidos autorais, a qual guarda consonância com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e do EREsp 1.889.704/SP para cobertura de materiais eventualmente não previstos no rol da ANS, porque não demonstrado que a referida agência tenha expressamente indeferido a incorporação dos materiais solicitados seu rol de eventos e procedimentos. Ademais, a prova pericial realizada por perito judicial indicou a eficácia do procedimento cirúrgico prescrito, bem como certifica se tratar da melhor técnica para corrigir a deformidade maxilomandibular diagnosticada. Diálogo interinstitucional do magistrado com pessoa com expertise técnica na área de saúde devidamente efetivado.
6. Deve prevalecer a prova técnica produzida em juízo, especialmente quando ali afirmado que a junta odontológica constituída pela empresa operadora não indicou a solução correspondente à melhor técnica a ser empregada na busca da cura da pericianda beneficiária do plano de saúde. Resolução Normativa 424/2017, da ANS. Instrumento normativo que prevê a busca da indicação clínica mais adequada.
7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.